Tribunal: TJDFT
Processo: 0712286-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. ORDEM DE DESBLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. DESCUMPRIMENTO. ÔNUS DA PROVA. CONDUTA ILÍCITA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Preliminar em contrarrazões. Na hipótese, cumpriu o recorrente os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, visto que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a sentença. Não há, portanto, afronta ao princípio da dialeticidade.
2. O SisbaJud é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil.
3. A despeito das determinações dirigidas à instituição ré/apelante para efetivar o desbloqueio dos valores na conta bancária da autora, esta permaneceu inerte, em verdadeiro descumprimento a ordem judicial.
4. Não há como afastar a responsabilidade pelo ato ilícito praticado e o dever de reparar, o qual se mostrou pertinente e adequado ao caso. Caberia a apelante comprovar eventual falha do sistema, mas assim não o fez, de modo que deixou de cumprir com o seu ônus, nos termos do art. 373, II do CPC, devendo ser mantida a sentença.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais.